Tribunal: TJES
Processo: 0001978-29.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001978-29.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001978-29.2022.8.08.0006

APELANTES: MATEUS SOARES, SAMARA DE MATTOS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVAS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO. CONFISCO DE BENS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Mateus Soares e Samara de Mattos Borges contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual foram condenados à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06. Os apelantes pleiteiam a absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo válido, alegam destinação pessoal da substância entorpecente, inexistência de vínculo estável entre os réus, requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado, a restituição de bens apreendidos e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e da autoria para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há elementos que caracterizam a associação para o tráfico; (iii) determinar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) examinar o pedido de restituição dos bens apreendidos e a concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada por meio do laudo de constatação provisório, elaborado por perito ad hoc, devidamente complementado por laudo toxicológico definitivo, o qual confirmou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

4. A autoria do crime de tráfico encontra amparo nos depoimentos coesos de policiais e do delegado, que indicam atuação conjunta dos réus na prática da traficância, confirmada também por elementos objetivos, como apreensão de maconha, haxixe, balança de precisão, materiais de embalo e quantia em dinheiro.

5. A presunção relativa de uso pessoal, prevista no Tema 506 do STF, é afastada diante da diversidade de substâncias, circunstâncias da apreensão e instrumentos típicos de comercialização ilícita, evidenciando a finalidade mercantil da conduta.

6. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é incabível diante da presença de elementos indicativos de habitualidade no comércio ilícito, como materiais de preparo da droga.

7. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, ante a ausência de provas concretas e autônomas quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre os réus com o fim de traficar.

8. O confisco dos bens apreendidos, incluindo valores em espécie e celular, é legítimo, pois vinculados diretamente à prática do tráfico, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e da jurisprudência consolidada no RE 638.491 (Tema 647).

9. A imposição da pena de multa é obrigatória, sendo inaplicável sua exclusão com base em alegada hipossuficiência econômica.

10. A concessão da gratuidade da justiça deve ser aferida na fase de execução, não cabendo o deferimento antecipado no momento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade do tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em laudo de constatação provisório complementado por outros elementos de prova.

A apreensão de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e materiais de embalo afasta a presunção de uso pessoal, mesmo diante de pequena quantidade de entorpecente.

A ausência de provas de vínculo estável e permanente entre os agentes justifica a absolvição do crime de associação para o tráfico.

O confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico é cabível independentemente da habitualidade do uso.

A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada com base apenas na alegação de insuficiência financeira.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça deve ocorrer na fase de execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 63; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG; STJ, AgRg no HC n. 873.291/SC; STJ, AgRg-HC 847.152; STF, RE 638.491 (Tema 647); STF, RE 635.659 (Tema 506)

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg no HC n. 935.618/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11/03/2025; TJES, APC 0002976-31.2021.8.08.0006, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 22/06/2023; TJES, APC 0000083-15.2023.8.08.0033, j. 28/03/2025; TJES, APCr 0003496-84.2019.8.08.0030, j. 26/01/2022; STF, HC nº 73.518-5/SP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001978-29.2022.8.08.0006

APELANTES: MATEUS SOARES, SAMARA DE MATTOS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATEUS SOARES E SAMARA DE MATTOS BORGES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 8787315), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Os apelantes, em razões recursais (ID 9996421), pleiteiam a absolvição com base na ausência de comprovação de materialidade delitiva, uma vez que inexiste nos autos laudo toxicológico definitivo e que o laudo de constatação preliminar foi elaborado por policial civil não habilitado como perito oficial, o que compromete a validade da prova. Argumenta-se ainda que a quantidade de droga apreendida era ínfima e destinada ao uso pessoal, conforme confissão de Mateus, tornando descabida a imputação de tráfico. No tocante ao crime de associação, a defesa afirma que não há nos autos provas de vínculo estável e permanente entre os réus com o fim de praticar o tráfico. Alternativamente, requer-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da restituição dos bens apreendidos e, em relação à pena de multa, a concessão de justiça gratuita.

Emerge da Denúncia que, no dia 14/7/2022, às 05h30min, na Rua Rodovia Primo Bitti, em João Neiva, os réus, agindo de forma livre e consciente, tinham em depósito, no interior de sua residência, para fins de comercialização, 03 (três) buchas de substância análoga à maconha e 01 (uma) bucha de haxixe, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 902,00 (novecentos e dois reais) em espécie, uma balança digital de precisão e material de embalo de entorpecentes.

Consta dos autos que, na data e local acima citados, foi dado cumprimento a mandados de prisão temporária e busca e apreensão em desfavor do réu Mateus Soares, expedidos no Processo nº 0000274-89.2022.8.08.0067, ocasião em que foram localizados os materiais ilícitos acima listados.

De acordo com a peça acusatória, os réus atuam ativamente no tráfico de drogas em Aracruz, figurando em outras ocorrências relativas a esse crime.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, este possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à
materialidade
delitiva, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais,
a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, como, por exemp
l
o, o laudo de constatação provisório
(STJ, AgRg no HC n. 935.618/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). Nesse sentido, também se orienta a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora ausente o laudo toxicológico definitivo, os demais elementos probatórios, como o auto de apreensão e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, assinado por peritos ‘ad hoc’,
onde atestam a que o material apreendido equivale a cocaína, comprovam a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Precedentes. 2. Recurso improvido. (TJES, APC 0002976-31.2021.8.08.0006. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 22/6/23)

Na espécie, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente foi lavrado por perito
ad hoc
(Eriky Fortunato de Assis) (vol. 01, p. 49) e, além disso, o Auto de Apreensão correspondente (vol. 01, pp. 45/47) indica que os procedimentos de conservação da cadeia de custódia foram observados.

Reforçando a idoneidade da constatação preliminar da substância entorpecente, destaca-se que foi posteriormente juntado aos autos o laudo pericial definitivo (ID 10709382), do qual a parte ré teve ciência. No referido laudo, atestou-se a presença de tetrahidrocannabinol (THC), composto comumente encontrado em partes da planta Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha e haxixe.

A materialidade delitiva, portanto, resta suficientemente comprovada.

No tocante à
autoria
do delito de tráfico de drogas, as testemunhas ouvidas em juízo reforçaram o envolvimento de Mateus Soares e Samara de Mattos Borges com o tráfico de drogas. O Delegado Leandro Sperandio contextualizou a atuação de Mateus na atividade comercial ilícita de drogas, destacado ser ele um importante traficante na região de Aracruz/ES, vinculado ao grupo criminoso liderado por Isaque Pego Ramos, tendo assumido o controle do tráfico no bairro Irajá após a prisão deste.

Já o policial militar Edmilson Chagas do Nascimento confirmou que, no momento do auto de apreensão, Mateus e Samara estavam juntos, e que Samara assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados (maconha e haxixe), além de materiais para embalo e balanças de precisão. Disse também que Samara traficava junto com Mateus e era constantemente vista com ele nas atividades ilícitas.

Por sua vez, o policial militar Izaque Braga corroborou que havia diversas denúncias contra ambos os acusados, e que embora Samara tenha alegado ser usuária, não havia indícios de uso pessoal, mas sim de comércio, dada a quantidade de drogas, balança de precisão e sacolas plásticas encontradas. Também reforçou que Mateus vendia drogas em frente à sua residência, possuía ligações com o tráfico de Vitória e era considerado altamente perigoso.

Desse modo, confere-se
credibilidade
aos depoimentos dos
policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Destarte, embora se reconheça que, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal tenha fixado a tese segundo a qual
“nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de Cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”
, também restou assentado pelo Pretório Excelso que tal presunção possui natureza relativa. Assim, mesmo diante de quantidades inferiores ao parâmetro fixado, poderá haver o enquadramento da conduta como tráfico de drogas, desde que presentes indícios concretos de finalidade mercantil, tais como: forma de acondicionamento do entorpecente, diversidade de substâncias, circunstâncias da apreensão, e a existência de instrumentos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, registros de transações e aparelhos celulares com contatos de usuários ou traficantes.

No caso concreto, foram apreendidos dois tipos distintos de substâncias entorpecentes — maconha e haxixe — no contexto do cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, além de R$ 902,00 (novecentos e dois reais) em espécie, uma balança de precisão digital e materiais destinados ao embalo da droga. Tais elementos, considerados em conjunto, evidenciam não apenas o dolo, mas também a finalidade comercial da conduta, afastando a presunção de uso pessoal. Os referidos dados circunstanciais também impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, em consonância com entendimento jurisprudencial relevante, a presença de petrechos indicativos de tráfico habitual justifica o afastamento do benefício por evidenciar a dedicação a atividades criminosas (STJ, AgRg no HC n. 873.291/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025; TJES, APC 0000083-15.2023.8.08.0033. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Publicado em 28/3/25).

Diante desse conjunto probatório robusto, impõe-se, como medida de rigor, a manutenção da condenação.

Prosseguindo, em relação ao crime de associação para o tráfico, para a sua caracterização, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente,

com base nos elementos constantes nos autos, não há suporte probatório suficiente para a condenação dos réus pelo crime de
associação para o tráfico
.

Com efeito, verifica-se que a presente ação penal decorre das investigações realizadas no bojo do processo nº 0000274-89.2022.8.08.0067 — do qual também se originou o processo nº 0000167-11.2023.8.08.0067, em que
Mateus foi condenado por associação para o tráfico.
Nada obstante,
o presente feito trata de
fato autônomo
, a saber: a
apreensão de drogas e materiais típicos do tráfico na residência de Mateus e Samara
.

Nesse diapasão, os depoimentos prestados pelos policiais confirmam o envolvimento de ambos com a traficância. Contudo,
não restou demonstrada a existência de um vínculo estável e permanente entre Mateus e Samara voltado à prática do tráfico
, elemento indispensável à caracterização do delito de associação criminosa. A atuação conjunta na posse das substâncias e dos objetos ilícitos, embora suficiente para sustentar a imputação por tráfico de drogas, não permite presumir, por si só, a associação estável exigida pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas. Destarte, o relato dos policiais no sentido de que os réus atuavam de forma conjunta e permanente, isoladamente e sem respaldo de outros meios de prova (como interceptações telefônicas, trocas de mensagens, vigilância prolongada, etc), não é suficiente para formar a certeza necessária à configuração do tipo penal imputado.

À vista do exposto, havendo dúvida razoável, é necessário acolher o pleito absolutório.

No que se refere ao requerimento para restituição do valor pecuniário apreendido, bem como do celular da ré Samara, impende registrar que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República estabelece que
“Todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e da exploração de trabalho escravo
será confiscado
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”,
sendo essa determinação também extraída do art. 91, do Código Penal, e do art. 63, da Lei de Drogas.

Ademais, registro que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491, com repercussão geral (Tema n. 647), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer
bem
de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de

drogas
,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do
bem
para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

Nesse diapasão, tem-se que os bens apreendidos estão diretamente ligados à mercancia de drogas. O confisco, assim, é medida que se impõe.

No tocante à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

Ademais, não há respaldo legal para conceder a isenção ou suspensão da pena de multa fixada ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para absolver os réus da imputação do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)